Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701551-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GF ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: GERALDO EUSTÁQUIO CAROBA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. REEMBOLSO PELOS REPAROS CORRETIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. No caso presente, trata-se de defeitos/vícios construtivos decorrentes de falha na prestação de serviços. Foi constatado por meio de perícia judicial indireta vícios estruturais na casa. A principal causa seria a falta de sondagem do terreno. Assim, restaram comprovados os defeitos estruturais que levaram à rachadura de paredes, infiltrações, elevação de piso, etc., logo é de lei que a construtora responda pelos vícios construtivos. 2. Os danos morais se caracterizam por ofensa a direitos fundamentais ou à dignidade do indivíduo, dentre os quais estão os direitos da personalidade. Esses últimos compreendem a honra, a imagem, o nome, intimidade, privacidade etc., assim como ao estado anímico equilibrado e sadio, de modo que, sua perturbação ou alteração grave, pode ensejar ofensa e legitimar a reparação. No caso, os vícios estruturais comprometiam não só a condição de moradia saudável, como o próprio conforto esperado do padrão da residência. 3. A fixação do quantum para a reparação do dano extrapatrimonial é de fato questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. O montante dever ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. 4. No caso presente, considerada a condição econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantem-se o montante fixado a título de compensação. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, ao levar em conta acervo probatório frágil (fotografias e laudo pericial) para condená-la ao pagamento dos supostos danos morais e materiais sofridos pelo recorrido. Aduz que não houve perícia in loco nas falhas apontadas, bem como ausência de fundamentação no tocante à prova pericial favorável ao recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos modes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030